Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que as elementares do tipo do crime de receptação foram devidamente preenchidas.
2. Na hipótese, no crime de receptação cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e desprovido.